Tribunal: STF
Processo: Rcl 50375
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 111.948/2021-STF, a defesa formula pedido de “relaxamento da prisão do Sr. Thiago Garcia Marquez, haja vista a prorrogação do constrangimento ilegal a despeito da determinação do Excelentíssimo Senhor Doutor Relator” (doc. eletrônico 14).



    Nada a prover.



    A decisão que julgou parcialmente procedente esta reclamação foi publicada em 12/11/2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal, em razão do feriado nacional do dia 15/11/2021, em 16/11/2021 (inclusive), com término em 22/11/2021. 



    Porém, o presente requerimento, além de ser impróprio, porque totalmente divorciado do objeto desta reclamação e por constituir postulação per saltum, foi apresentado somente no dia 23/11/2021, quando já ocorrido o trânsito em julgado do processo.



    Assim, qualquer insurgência contra a manutenção da prisão processual do reclamante deverá ser formulada pela defesa perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado, com o imediato arquivamento dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator